Tribunal: STJ
Processo: 1500582-38.2022.8.26.0556
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630658 - SP (2024/0164248-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A F G
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADRIANO LINO MENDONCA - DEFENSOR PÚBLICO -
MG120023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS.
§ 4o, DA
CAUSA DE
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DIMINUIÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES.
1. É idônea a fundamentação que afasta a minorante do tráfico privilegiado
quando as instâncias ordinárias, com base em elementos concretos,
reconhecem a dedicação do réu a atividades criminosas.
2. A modificação desse entendimento demanda revolvimento fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: c00affd4-3357-4f28-a677-d7193163e350

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630658 - SP (2024/0164248-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A F G
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADRIANO LINO MENDONCA - DEFENSOR PÚBLICO -
MG120023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES.
1. É idônea a fundamentação que afasta a minorante do tráfico privilegiado
quando as instâncias ordinárias, com base em elementos concretos,
reconhecem a dedicação do réu a atividades criminosas.
2. A modificação desse entendimento demanda revolvimento fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
A F G interpõe agravo regimental contra a decisão de minha lavra, cuja
ementa transcrevo (fl. 385):
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
MINORANTE AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVISÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Sustenta o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos para a
aplicação do redutor do tráfico privilegiado, reiterando os argumentos do recurso
especial (fls. 394/398).
Documento eletrônico VDA50479504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/09/2025 20:28:53
Código de Controle do Documento: 1b46cce3-c5aa-41a1-96a4-ba51c7941ca8

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a
sua submissão ao órgão colegiado competente, a fim de que seja conhecido e provido
o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
A decisão recorrida não conheceu do recurso especial sob o fundamento de
que, como o Tribunal não reconheceu o tráfico privilegiado com base em provas
extraídas do celular que demonstravam a dedicação da recorrente a atividades
criminosas, a alteração dessa conclusão exigiria reexame de provas, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
De fato, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
que tem aplicado o óbice sumular quando se pretende o reconhecimento da minorante
do tráfico privilegiado no grau máximo, já que tal análise demanda exame fático sobre
as circunstâncias concretas do delito. Nesse sentido, além dos precedentes citados na
decisão recorrida: AgRg no HC n. 992.617/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; AgRg no
8/9/2025
AREsp n. 2.931.114/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
.
2/9/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50479504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/09/2025 20:28:53
Código de Controle do Documento: 1b46cce3-c5aa-41a1-96a4-ba51c7941ca8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.630.658 / SP
Número Registro: 2024/0164248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005823820228260556
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A F G
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADRIANO LINO MENDONCA - DEFENSOR PÚBLICO - MG120023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A F G
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADRIANO LINO MENDONCA - DEFENSOR PÚBLICO - MG120023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51447669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 25f56835-45d9-4774-aa65-c4379e301f95

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 25f56835-45d9-4774-aa65-c4379e301f95